Tribunal: TJDFT
Processo: 0728340-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, ao determinar que as verbas salariais não podem ser objeto de penhora, estabelece também a única exceção a tal impenhorabilidade (débito alimentar), razão pela qual é defeso ao julgador ampliar tal exceção de modo a abranger situações que não foram previstas pelo legislador.
2. É impenhorável o saldo remanescente de salário relativo ao mês anterior, eis que ausente previsão legal que excepcione a garantia nessa hipótese.
3. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de serem impenhoráveis os valores mantidos em conta corrente que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos. 3.1 Assim, comprovado que os valores constritos em conta corrente têm natureza salarial e que não exorbitam o referido montante, deve ser desconstituída a penhora.
4. Recurso conhecido e provido.